Tribunal: TJPA
Processo: 0001542-52.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10950 - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001542-52.2020.8.14.0401

APELANTE: DANIEL DE CASTRO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 244-B DO ECA.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DO PREQUESTIONAMENTO. TESES ANALISADAS. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO ANTE A ATIPICIDADE MATERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABIMENTO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE.
DA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DECLARADO
EX OFFICIO
A PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese,
toda a questão suscitada será devidamente analisada
;

2.
Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando
a tipicidade existe e está patente nos autos
, bem como pelo fato de
que a prática de furto qualificado por concurso de agentes inviabiliza a incidência do princípio da insignificância;

3. Para a configuração do delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90
basta a participação de criança ou adolescente na empreitada criminosa independente da prova de efetiva de sua corrupção
, conforme inteligência da Súmula nº. 500 do STJ;

4. Quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime de furto qualificado,
02 (dois) anos de reclusão
, e quanto a pena pelo crime de corrupção de menores,
01 (um) ano de reclusão
, observa-se que segundo o art. 109, V do CP, ocorre a prescrição dos mesmos em
04 (quatro) anos
, sendo
reduzido à metade
em razão do disposto no art. 115, do CPB;

5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento,
porém, declarado
ex officio
a prescrição na modalidade retroativa
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de novembro e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
DANIEL DE CASTRO LIMA
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da ́2ª Vara de crimes contra crianças e adolescentes da Comarca de Belém/Pa, que condenou o acusado a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em razão do cometimento do crime previsto no
artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e no art. 244-B do ECA.

Narra a denúncia que, “
em 20/01/2020, por volta das 22:30hrs, na Travessa Curuzu, entre Avenida Almirante Barroso e João Paulo II, no Bairro do Marco, o denunciado, na companhia do adolescente B. K. O. de S., de 17 (dezessete) anos de idade (fls. 21 IPL), subtraiu o aparelho celular do motorista de aplicativo, Sr. Afonso Cesar Santana Rodrigues da Silva. A vítima falava com uma passageira, via celular, de dentro de seu carro, com as janelas abertas, quando o denunciado e o adolescente, com unidade de desígnios, cercaram seu veículo, um de cada lado do carro, tendo o acusado puxado o aparelho celular da mão da vítima, fugindo, em seguida, em direção à Av. Almirante Barroso, sentido São Brás. A vítima de imediato buscou ajuda com os Guardas Municipais que estavam em serviço na Travessa Curuzu, os quais, diante dos fatos, juntamente com a vítima, foram em busca dos suspeitos, recebendo apoio da população para encontrá-los, detendo o acusado e o adolescente na Passagem Maria Aguiar, próximo à Av. Almirante Barroso e, após revistá-los, encontraram o celular da vítima em posse do denunciado, conforme Termo de Exibição e Apreensão de Objeto às fls. 19 IPL). O acusado, perante a autoridade policial, usou o seu direito constitucional ao silêncio (fls. 07 IPL). A prova da materialidade e os indícios de autoria estão presentes no fato de ter sido o indiciado preso em flagrante, nos depoimentos colhidos em sede de Inquérito Policial, bem como no Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 19 IPL). (...)”.

Em
razões recursais (ID 10096582 – Págs. 279/284)
, pugna a defesa pela reforma da sentença para que seja reconhecido o princípio da insignificância e a atipicidade material da conduta, sob a alegação de que a conduta do Apelante merece ser revista sob o prisma da extrema necessidade aliada a condição social e econômica do Apelante, bem como pela ausência de antecedentes criminais em desfavor dele.

Afirma que o delito não produziu outras consequências, pois o aparelho furtado era de pequeno valor e fora restituído, não havendo qualquer prejuízo material à vítima, e que o fato imputado ao autor é irrelevante perante as características econômicas da vítima, circunstâncias e consequências do crime.

Assevera que houve completa omissão do Parquet em minimamente provar a ocorrência da corrupção de menor. Não se podendo dizer que existem nos autos comprovação de efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse qualquer ato delituoso.

Por fim, requer a absolvição do apelante por considerar-se insignificante sua conduta em face à ausência de lesividade diante dos fatos e aplicável o princípio da insignificância, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP, bem como a absolvição em relação ao crime de corrupção de menores.

Em
contrarrazões (ID 10096600 – Págs. 299/302)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
a Excelentíssima Procuradora de Justiça
Maria Célia Filovreão Gonçalves
, manifesta-se pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Do prequestionamento.

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese,
toda a questão suscitada será devidamente analisada
e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

2. Da almejada absolvição do crime de roubo ante a atipicidade material. Aplicação do Princípio da Insignificância.

A defesa, requer a absolvição do apelante por considerar-se insignificante sua conduta em face à ausência de lesividade diante dos fatos e aplicável o princípio da insignificância, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP.

Não assiste razão ao apelante
.

Do exame processual, vê-se que não cabe falar do antedito brocardo no presente caso.

Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC n.º 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004), a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento destes requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor.

No caso em apreço, observa-se que
a tipicidade existe e está patente nos autos
, pois o acusado e seu comparsa cercaram o veículo que estava em via pública e subtraíram das mãos da vítima o celular, fugindo em seguida.

Outrossim, peço vênia para transcrever trecho da brilhante decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, onde diz que:
“Demais disso,“É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância”
(AgRg no HC n. 652.008/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 7/6/2021, grifei).”
(AgRg no AREsp n. 1.988.630/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. BAGATELA INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. DIVERSOS BENS DE VALOR SUBTRAÍDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Em que pese a ausência de laudo de avaliação, não pode ser ignorado o valor intrínseco dos diversos bens objeto do furto, especialmente dos três eletrodomésticos, do computador e do telefone celular.

2. Considerar irrelevante a conduta do agente na hipótese dos autos contrariaria as máximas da experiência e o que comumente se observa em crimes patrimoniais, razão por que não se aplica o princípio da insignificância.

3. A prática de furto qualificado por concurso de agentes inviabiliza a incidência do princípio da insignificância.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.988.630/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De outra banda, não se pode confundir bem de pequeno valor com bem de valor insignificante, pois somente este segundo é capaz de excluir a tipicidade da conduta, em face da ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado. E, no caso em tela, não consta, dos autos, o valor da
res furtiva
, de maneira que não se pode presumir tratar-se de bem de valor flagrantemente insignificante, até porque, de acordo com Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, ID 10096336 – Pág. 19, o celular subtraído foi da marca Samsung Galaxy J5 Prime, que custa em média o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme consulta ao site das Lojas Americanas.

Inviável
, pois, o pleito de aplicação do princípio da insignificância.

3. Da almejada absolvição do crime de corrupção de menores.

Assevera que houve completa omissão do Parquet em minimamente provar a ocorrência da corrupção de menor. Não se podendo dizer que existem nos autos comprovação de efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse qualquer ato delituoso.

Não deve ser acatada essa alegação
, pois conforme se observa dos depoimentos das testemunhas e do próprio menor, que o réu estava acompanhado de um adolescente, o qual inclusive teve participação ativa no crime, estando plenamente configurado o delito descrito no art. 244 – B do CP. Vejamos:

A vítima de corrupção de menores,
B. K. C. L.
, relatou na 2ª Vara da Infância e Juventude de Belém: “
(...)
Que estava caminhando com o acusado vindo do jogo, que tem o hábito de sair com o acusado para jogar bola, que ele parou com mais um que não sabe quem é e que estava com o depoente e o acusado e puxaram o celular da vítima, que quem puxou o celular da vítima foi Daniel, que a vítima estava dentro do carro estacionado, que Daniel falou para o depoente que ia pegar um celular
,
que na hora saiu correndo, que Daniel não lhe prometeu nada, que correu porque estava junto com ele, que ficou com medo, que foi a primeira vez do depoente e do acusado, que ninguém estava armado, que logo depois foram pegos pela polícia, que a vítima recuperou o celular, que fora essa situação não tem outras passagens pela polícia
, que não usa drogas, que mora com suas duas tias, seu pai e seu irmão, que estuda, que faz a primeiro ano do ensino médio, que não conhecia a vítima, que nesse dia saiu com o acusado para o futebol, que o acusado mora um pouco perto de sua casa, que conhece o acusado do futebol, que só o seu pai conhece o acusado, que viu a hora que Daniel tirou o celular da vítima, que estava andando mais para frente, que estava um pouco perto do carro, que estava de costa, que depois viu ele correndo e correu também, que foi a primeira vez que Daniel furtou, que ele joga e treina no Paysandu, que não sabe de que ele vive, que ele estuda, que não usaram de violência contra a vítima, que foram presos juntos, que o celular foi devolvido para a vítima.”
(grifo nosso).

A testemunha, guarda municipal
Alex Sandro Costa Viana
, afirmou durante a instrução do processo: “
(...) Que estavam na escolta do jogo do Paysandu, que tinha terminado a partida e já iam trazer o ônibus de volta, que seu colega saiu correndo pois havia ocorrido um assalto, que saiu correndo atrás no sentido da Almirante Barroso, que eles adentraram numa rua num beco, que quando eles estavam voltando do beco do lado do Baenão, na Antônio Baena foram abordados, que se tratava do jovem aqui presente e de outro rapaz,
que reconhece o acusado aqui presente como autor do delito, que tinha outro adolescente, que com eles foi encontrado o aparelho celular, que eles foram conduzidos para seccional de São Brás para os procedimentos.
”

Já a testemunha, guarda municipal
Edilberto Silva de Souza
, declarou em Juízo: “
(...)
Que participou das diligencias que culminaram com a detenção do acusado e apreensão do adolescente
, que estavam fazendo a escolta do jogo do Paysandy, que quando terminou o jogo e estavam se preparando para fazer a escola da retirada do time, foram acionados pelo senhor do aplicativo, que mediante a denúncia foram em incursão dos mesmos, que a população que presenciou a situação informaram a direção do acusado, que conseguiram encontrar eles em uma rua após a Curuzu, que interceptaram eles e encontraram com eles o aparelho celular, que o senhor que estava no carro ele reconheceu e foram conduzidos para delegacia, que confessa que o acusado está bem diferente do momento da ocorrência lá, mas reconhece o denunciado”.

Ademais, para a configuração do delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90
basta a participação de criança ou adolescente na empreitada criminosa independente da prova de efetiva de sua corrupção
, conforme inteligência da Súmula nº. 500 do STJ.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça.

4. Da análise da prescrição da pretensão punitiva. Reconhecimento
ex officio
.

Conforme se depreende dos autos, a pena definitiva aplicada ao apelante para o crime do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal foi de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
e do art. 244-B, do ECA, foi de
01 (um) ano de reclusão.

Dessa maneira, verifiquei que se operou a
prescrição da pretensão punitiva do Estado,
assim, por se tratar de matéria de ordem pública, hei por bem fazer a sua análise.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

No presente caso, não se alcançou a utilidade total da prestação jurisdicional, tendo em vista que, analisando-se detidamente os autos, observa-se que houve a extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante em relação aos crimes de furto qualificado e de corrupção de menores.

Isso porque, dispõe o art. 119 do CP que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Assim, no ponto, observo que ocorreu a prescrição, senão vejamos.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.”

Há ainda que se esclarecer que o apelante ao tempo da ação delituosa contava com menos de 21 anos de idade, conforme Certidão de Nascimento, à ID 10096340 – Pág. 39, onde consta a data de nascimento do apelante, comprovando sua menor idade.

Assim, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Colaciono:

Art. 115

- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Dessa maneira, quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime de furto qualificado,
02 (dois) anos de reclusão
, e quanto a pena pelo crime de corrupção de menores,
01 (um) ano de reclusão
, observa-se que segundo o art. 109, V do CP, ocorre a prescrição dos mesmos em
04 (quatro) anos
, sendo
reduzido a metade
em razão do disposto no art. 115, do CPB.

Assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia do recebimento da denúncia, que ocorreu em 02.03.2020 (ID 10096358 – Pág. 115) até a data da sentença, que ocorreu em 07.06.2022 (ID 10096574 – Págs. 257/270).

Vê-se, portanto, que na data da sentença já haviam se passado
mais de 02 (dois) anos
, conforme Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade prescrição retroativa.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

“A PRESCRIÇÃO, DEPOIS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, OU DEPOIS DE IMPROVIDO SEU RECURSO, REGULA-SE PELA PENA APLICADA. DECLARA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE SE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO ATÉ O PRESENTE MOMENTO JÁ TRANSCORREU O LAPSO PRESCRICIONAL NECESSÁRIO PARA TANTO. (STJ, EDcl nos EDcl no REsp. 636205/RS, Rel. Min Gilson Dipp, 5ª T., DJ 6/3/2006, p. 428)

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente com relação aos crimes tipificados no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B, do ECA.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, porém, declaro de ofício a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao apelante
DANIEL DE CASTRO LIMA
, pelos crimes
tipificados no
art. 155, § 4º, inciso IV
, do Código Penal e art. 244-B, do ECA
, tudo nos termos da fundamentação.

Outrossim, operado o trânsito em julgado para o
Parquet
, declaro, desde já,
ex officio
, extinta a punibilidade do réu
Daniel de Castro Lima,
pela prescrição da pretensão punitiva estatal em face da nova reprimenda a ele irrogada por esta instância
ad quem
.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal.

É o voto.

Belém/PA,
07
de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022